Tribunal: TJDFT
Processo: 0713725-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. USUÁRIO NÃO OUVIDO EM FASE JUDICIAL. RELEVO DA PALAVRA DOS POLICIAIS ATUANTES NO FLAGRANTE. FILMAGENS DO CONTEXTO DELITIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. NEGATIVAÇÃO AFASTADA. ART. 42 DA LAD. VETOR ÚNICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) o direito do acusado de recorrer da sentença em liberdade; (ii) a regularidade da busca domiciliar; (iii) se o arcabouço probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se é possível a desclassificação da conduta do art. 33 para aquela do art. 28 da Lei de Tóxicos (uso pessoal); (iii) se está correta a valoração negativa da natureza da droga na primeira fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que a anterior decisão esteja devidamente fundamentada e não tenha havido alteração de circunstância fático-processual favorável ao acusado.
4. O STF, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616), fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 4.1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da prova, por invasão de domicílio, quando constatado que o flagrante se protraiu no tempo e a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática delitiva (tráfico).
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando harmônica em ambas as fases da persecução penal, respaldada por elementos de prova diversos e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar o acusado.
6. Não tendo a condenação se baseado apenas em provas obtidas na fase inquisitorial, mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários (corroborados em Juízo) e do arcabouço produzido durante a instrução, descabido falar em ofensa ao art. 155 do CPP.
7. A desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para a figura da posse de drogas para consumo pessoal só pode ser operada se demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância. 5.1. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
8. A jurisprudência é firme no sentido de que a natureza e a quantidade das drogas perfazem vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame da circunstância especial do art. 42 da Lei n° 11.343/2006 (com exceção de situações bastante específicas, nas quais a expressiva quantidade de droga pode justificar tratamento diferenciado).
IV. DISPOSITIVO:
9. Apelo conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, XI e art. 93, IX; Lei no 11.343/2006, art. 28, art. 33, caput e art. 42; CPP, art. 155 e art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral no 280, ARE no 1447054 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2023; STJ, AgRg no HC no 828.304/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/8/2023, AgRg no HC no 622.871/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9/3/2021, REsp no 1.574.681/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/4/2017; TJDFT, Acórdão no 1766963, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 4/10/2023, Acórdão no 1719656, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 22/6/2023, Acórdão no 1715682, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 15/6/2023.